Tribunal: TJSP
Processo: 0039031-32.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de reparação de danos morais cumulada com declaratória de inexistência de débito distribuída livremente à comarca de Cotia, local da sede da autora. Redistribuição dos autos para a Comarca de Barueri, lugar de domicílio da requerida. Desacerto da medida. Critério de competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Aplicação da Súmula no

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de reparação de danos morais cumulada com declaratória de inexistência de débito distribuída livremente à comarca de Cotia, local da sede da autora. Redistribuição dos autos para a Comarca de Barueri, lugar de domicílio da requerida. Desacerto da medida. Critério de competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 64 do Código de Processo Civil. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Cível de Cotia, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0039031-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE BARUERI, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE COTIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0039031-32.2020.8.26.0000 -Voto no 26955
2
Voto no 26955
Conflito de Competência no 0039031-32.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Barueri
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Cotia
Comarca: Cotia
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
de reparação de danos morais cumulada com
declaratória de inexistência de débito distribuída
livremente à comarca de Cotia, local da sede da autora.
Redistribuição dos autos para a Comarca de Barueri,
lugar de domicílio da requerida. Desacerto da medida.
Critério de competência territorial, de natureza relativa,
indeclinável de ofício. Aplicação da Súmula no 33 do
Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 64
do Código de Processo Civil. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Cível de
Cotia, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo Juízo da 4a Vara Cível de Barueri em face do Juízo da 3o Vara Cível
de Cotia, nos autos da ação de reparação de danos morais cumulada com
declaratória de inexistência de débito, promovida por FA Defumados
Eireli contra Attend Ambiental S/A.
Processado o incidente, designou-se o Juízo suscitado para
resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (fls. 04).
É o relatório.
Configurado está o conflito negativo de competência, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0039031-32.2020.8.26.0000 -Voto no 26955
3
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Consta dos autos que a ação de reparação de danos morais
cumulada com declaratória de inexistência de débito foi livremente
distribuída para a 3a Vara Cível de Cotia - onde se localiza a sede da
autora - , cujo juízo determinou a redistribuição do feito para uma das
Varas Cíveis da Comarca de Barueri, ao argumento de que os a ré possui
domicílio em Barueri.
Recebendo os autos na 4a Vara Cível de Barueri, o juízo se
deu por incompetente, sob o fundamento de que se trata de competência
relativa, não podendo ser declarada de ofício.
Na hipótese, a competência é de natureza relativa e não
pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada como questão
preliminar de contestação, conforme disposto no artigo 64 do
mencionado diploma legal e na Súmula no 33 do Superior Tribunal de
Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
Assim, não ocorrendo a provocação da parte interessada e
no momento adequado, não pode o juízo ao qual originalmente
distribuída a ação declinar de ofício da competência para processamento
e julgamento desta.
Sobre o tema, colham-se, mutatis mutandis, precedente
desta C. Câmara Especial:
Conflito negativo de competência
Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0039031-32.2020.8.26.0000 -Voto no 26955
4
busca e apreensão de veículo Declinação de
competência sob a alegação de que a demanda
deve ser proposta no domicílio do réu

Inadmissibilidade
Incompetência relativa,
insuscetível de reconhecimento de ofício

Entendimento da Súmula 33 do C. STJ

Competência do MM. Juízo da 10a Vara Cível
de São José dos Campos (suscitado). (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0018550-82.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de São José dos
Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/07/2019; Data de Registro: 11/07/2019);
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito de
competência para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível de Cotia,
ora suscitado.
ISSA AHMED
Relator